Tribunal: TJES
Processo: 0003472-04.2015.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003472-04.2015.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA E IRUPI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE IUNA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 2.130/2008. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS VANTAGENS DE CARREIRA. MIGRAÇÃO PARA O RGPS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível
interposta por sindicato, na qualidade de substituto processual de servidores inativos estabilizados (art. 19 do ADCT), contra sentença que julgou improcedente
ação condenatória de obrigação de fazer e de pagar
, na qual se buscou a
revisão de proventos
e o
pagamento de diferenças retroativas a abril de 2008
, sob alegação de que a
Lei Municipal n. 2.130/2008
reajustou vencimentos de servidores estáveis em atividade (Quadro Suplementar – Anexo VII) sem estender o reajuste aos inativos em funções idênticas, em suposta violação à paridade do
art. 40, § 8º, da CF
e à
Lei Municipal n. 1.587/97
.
Apelação adesiva
do Município questiona a base de cálculo dos honorários fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), sustentando incidência sobre o prove
ito econômico (art. 85, § 2º, CPC; Tema 1.076/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

H
á
2 questões
em discussão:
(
I
)
definir se servidores inativos
estabilizados
pelo art. 19 do ADCT possuem
direito à paridade remuneratória
para estender reajustes previstos na Lei Municipal n. 2.130/2008;
(
II
)
estabelecer se os
honorários sucumbenciais
devem incidir sobre o
valor da causa
ou sobre o
proveito econômico
obtido pelo Município com a improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O
servidor
estabilizado
pelo art. 19 do ADCT
não se confunde
com o servidor
efetivo
(art. 37, II, CF), porque a estabilidade excepcional configura
garantia pessoal de permanência
, sem conversão em ocupante de
cargo de carreira
.

A jurisprudência do STF afirma que o servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT
não tem direito
a vantagens
privativas de carreira
, incluindo
progressões
e
paridade remuneratória
com servidores em atividade.

A pretensão de estender aos inativos o reajuste do “Quadro Suplementar” da Lei Municipal n. 2.130/2008
não encontra amparo
diante da natureza do vínculo dos substituídos e da distinção entre
estabilidade
e
efetividade
.

A extinção do regime próprio municipal e a migração ao
RGPS
(Lei Municipal n. 1.667/99)
reforçam
a impossibilidade de aplicar paridade estatutária, pois o reajuste dos benefícios no RGPS segue
índices próprios
da legislação federal, e não a evolução remuneratória local.

O art. 85, § 2º, do CPC impõe ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários (condenação; proveito econômico; valor da causa), sendo a equidade (art. 85, § 8º)
excepcional
.

Quando o valor da causa é atribuído
apenas para fins fiscais
e o conteúdo econômico real envolve diferenças de vários servidores por longo período, o
proveito econômico
do réu, com a improcedência, corresponde ao
montante que deixou de despender
, ainda que
ilíquido
, porém
determinável
em liquidação.

A fixação de honorários sobre R$ 5.000,00 gera quantia
desproporcional
ao vulto e à complexidade da demanda, devendo a verba incidir sobre o
proveito econômico
, observada a orientação do
Tema 1.076/STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso
principal
desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Servidores inativos estabilizados pelo art. 19 do ADCT não detêm paridade remuneratória nem acesso a vantagens privativas de carreira, sendo indevida a extensão de reajuste previsto para servidores em atividade na Lei Municipal n. 2.130/2008.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo réu quando o valor da causa é meramente fiscal e o conteúdo econômico da pretensão é determinável em liquidação, conforme a ordem do art. 85, § 2º, do CPC e a orientação do Tema 1.076/STJ.

Em grau recursal, os honorários devem ser majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a incidência sobre o proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 37, II, e 40, § 8º; ADCT/CF, art. 19; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei Municipal n. 2.130/2008; Lei Municipal n. 1.587/1097; Lei Municipal n. 1.667/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 981424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Iúna e Irupi - SINDSPII, e dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto pelo Município de Iúna, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0003472-04.2015.8.08.0028
.

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI - SINDSPII.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE I
ÚNA
.

APELAÇÃO ADESIVA.

APELANTE: MUNICÍPIO DE IÚNA.

APELADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI - SINDSPII
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de
a
pelação
c
ível
i
nterposta pelo
S
indicato dos Servidores Públicos de Iúna e Irupi
(SINDSPII)
e de

r
ecurso
a
desivo
i
nterposto pelo
M
unicípio de Iúna
, em face da r
espeitável
sentença de fls. 461-3 (autos físicos), proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
da Comarca de
Iúna, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “
a
ção
c
ondenatória de
o
brigação de
f
azer e de
p
agar”.

O Sindicato autor, na qualidade de substituto processual de servidores inativos, pleiteou a condenação da municipalidade à revisão de proventos e ao pagamento de diferenças salariais retroativas a abril de 2008. Sustentou que a Lei Municipal n. 2.130/2008 promoveu reajuste nos vencimentos dos servidores estáveis em atividade (pertencentes ao Quadro Suplementar - Anexo VII), sem estender o benefício aos inativos que se aposentaram em funções idênticas, violando a regra da paridade prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal e na Lei Municipal n. 1.587/97.

A r
espeitável
sentença julgou a pretensão improcedente, fundamentando que os substituídos, por serem servidores “estabilizados” nos termos do art. 19 do ADCT e não “efetivos” (aprovados por concurso), não gozam do direito à paridade remuneratória e ao enquadramento em planos de carreira estatutários, conforme jurisprudência do
excelso
Supremo Tribunal Federal. Condenou o autor em custas e honorários de 15% sobre o valor da causa (R$ 5.000,00).

Em suas razões recursais (fls. 467-79), o

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI - SINDSPII
reitera o direito à paridade, arguindo que a distinção entre estabilidade e efetividade não deve afastar a garantia constitucional de preservação do valor real dos proventos e a isonomia com os paradigmas da ativa.

O
MUNICÍPIO DE IÚNA
, em recurs
o adesivo (fls. 484-7), insurge-se contra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Alega que o valor da causa é irrisório e que a verba sucumbencial deve incidir sobre o “proveito econômico” da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

1. - DA APELAÇÃO DO
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI – SINDSPII.

A controvérsia cinge-se a verificar se servidores inativos, que adquiriram estabilidade excepcional por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, possuem direito à paridade remuneratória com os servidores estáveis que permanecem em atividade, especificamente quanto aos reajustes previstos na Lei Municipal n. 2.130/2008.

Analisando detidamente o arcabouço probatório e jurídico, verifico que a sentença vergastada não merece reparos no mérito.

É cediço que o
excelso
Supremo Tribunal Federal consolidou a distinção ontológica entre
servidor efetivo
(aprovado em concurso público, art. 37, II, CF) e
servidor estável
(beneficiário
da norma de transição do art. 19 do ADCT). Enquanto a efetividade é atributo do cargo, a estabilidade excepcional do ADCT é uma garantia pessoal de permanência no serviço público, vinculada à função exercida, mas que não transmuda o servidor em ocupante de cargo de carreira.

Nesse diapasão, a Corte Suprema fixou o entendimento de que os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não possuem direito às vantagens inerentes aos carg
os de carreira, tais como progressões funcionais e, fundamentalmente, a
paridade remuneratória
.
Como bem pontuado na sentença, os precedentes são uníssonos:

O servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.
(STF, ARE 981424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

Ademais, com o advento da Lei Municipal n. 1.667/99, o Município de Iúna extinguiu seu Regime Próprio de Previdência (FAPEMI) e migrou seus servidores para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Tal circunstância reforça a impossibilidade de aplicação da paridade estatutária, uma vez que os reajustes dos benefícios do RGPS seguem índices próprios estabelecidos pela legislação federal, e não a evolução remuneratória dos servidores ativos locais.

Portanto, a pretensão do Sindicato de ver estendido aos inativos o reajuste do “Quadro Suplementar” previsto na Lei n. 2.130/2008 carece de amparo legal e constitucional, face à natureza jurídica do vínculo dos substituídos.

2. –
DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IÚNA.

O Município questiona a fixação de honorários sobre o valor da causa (R$ 5.000,00), pleiteando a incidência sobre o proveito econômico.

Assiste-lhe parcial razão. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 2º, estabelece uma ordem de preferência: 1º) valor da condenação; 2º) proveito econômico obtido; ou 3º) valor atualizado da causa. A fixação por equidade (art. 85, § 8º) é medida excepcional, reservada a causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa muito baixo.

No caso
sub examine
, o Sindicato atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 apenas para fins fiscais, reconhecendo na réplica e nas contrarrazões a dificuldade de mensurar o valor real, que envolve diferenças salariais de 28 servidores por longo período. O proveito econômico do Município, com a improcedência da ação, corresponde ao montante que ele deixou de despender (o
quantum
da pretensão
dos autores
).

Embora o valor seja atualmente ilíquido, ele é perfeitamente determinável mediante simples cálculos aritméticos ou liquidação. A fixação em 15% sobre R$ 5.000,00 resulta em R$ 750,00, montante que se mostra desproporcional à complexidade da demanda e ao vulto econômico da pretensão rejeitada.

Contudo, observando
o Tema
1.076 do
colendo
STJ, que veda o arbitramento por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados, e conside
rando que o proveito econômico é a base de cálculo prioritária após a condenação, entendo que a verba sucumbencial deve incidir sobre o
proveito econômico obtido pelo réu
, a ser apurado em liquidação, pois este representa o real conteúdo econômico da lid
e do qual o Município se sagrou vitorioso.

3. – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
à
a
pelação interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE IÚNA E IRUPI – SINDSPII
,
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao
r
ecurso
a
desivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
, para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, determinando que o
percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem incida sobre o
proveito econômico obtido
(valor das diferenças salariais e revisões que deixaram de ser pagas), a ser apurado
em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.